Tribunal: TJPA
Processo: 0009615-34.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009615-34.2017.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JACIRA FERREIRA DE MEDEIROS MELO, LAERCIO RODRIGUES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada em face de Jacira Ferreira de Medeiros Melo e Laercio Rodrigues Melo. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o inadimplemento dos promitentes compradores, declarando rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e determinando a devolução de 80% dos valores pagos, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação. A parte autora apelou, sustentando que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do entendimento do STJ (Tema 1002).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao comprador, em caso de rescisão contratual por inadimplemento imputável ao promitente comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1002, estabelece que, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos têm como termo inicial o trânsito em julgado da decisão judicial.

A sentença de primeiro grau, ao fixar a incidência dos juros de mora a partir da citação, contrariou o entendimento do STJ, que atribui natureza constitutiva à decisão que resolve o contrato, o que impede a incidência de juros antes da formação definitiva da obrigação de devolver os valores pagos.

A jurisprudência dominante do STJ (ex: AgInt no AREsp 2103116/DF e AgInt no AREsp 1674588/SP) e deste Tribunal (Apelação Cível 8281316-22.2017.8.14.0301) reafirma que, em hipóteses como a dos autos, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, pois não há mora anterior da parte vendedora.

A modificação da sentença quanto ao termo inicial dos juros não afeta os demais pontos decididos, que permanecem mantidos por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em caso de rescisão contratual por inadimplemento do promitente comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

A sentença constitutiva que resolve o contrato de promessa de compra e venda gera obrigação nova, sendo inviável a incidência de encargos moratórios antes da formação definitiva do título.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 394 e 475; CPC/2015, arts. 85, §2º, 1.026, §2º, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.740.911/DF (Tema 1002), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 2103116/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.08.2020; TJPA, Apelação Cível 8281316-22.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO Nº 0009615-34.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADOS: JACIRA FERREIRA DE MEDEIROS MELO E LAERCIO RODRIGUES MELO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de JACIRA FERREIRA DE MEDEIROS MELO e LAERCIO RODRIGUES MELO, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra os apelados, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que
julgou parcialmente procedente a ação.

Transcrevo trecho da sentença recorrida (Id 21547160):

(...)

É relatório. Passo a decidir.

O feito está apto a julgamento, considerando que as provas produzidas são suficientes para o convencimento desta Magistrada, não sendo necessária a produção de outras, que somente prolongariam o feito que se arrasta desde o ano de 2017, fazendo parte da Meta 2 do CNJ.

A Meta 2 do CNJ surgiu em 2009 com o propósito de “identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31.12.2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores)”. O objetivo é assegurar o direito constitucional à “razoável duração do processo judicial”, o fortalecimento da democracia, além de eliminar os estoques de processos responsáveis pelas altas taxas de congestionamento. E atualmente consiste em identificar e julgar até 31/12/2024 para a Justiça Estadual: pelo menos, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2020 no 1º grau.

Passo à análise das preliminares aduzidas em sede de contestação,

DA CARÊNCIA DE AÇÃO

Em preliminar de contestação, a requerida alegou a carência de ação por falta de interesse processual da parte autora, sob a alegação de que há nos autos prova cabal que demonstre as ilegalidades apontadas. Tal preliminar não merece acolhida, uma vez que ao se analisar as provas adentra-se ao mérito processual e este será analisado em momento oportuno.

O conceito de interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo aquela a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida pretendido e se consubstanciando esta na relação de pertinência entre a situação material que se tenciona alcançar e o meio processual utilizado para tanto. Assim, rejeito esta preliminar arguida.

Passo à análise da impugnação da gratuidade da justiça suscitada em réplica.

Preliminarmente, cabia à parte autora apresentar provas da possibilidade de adimplemento das custas e despesas contratuais pela parte requerida, uma vez que o simples fato da parte requerida ter negociado a compra de lote urbano de forma parcelada não lhe retira a condição de hipossuficiente, rejeito, portanto, a preliminar arguida, concedendo a gratuidade da justiça a parte demandada.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.

No tocante ao mérito, cumpre reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078/1990, não havendo dúvida quanto à existência de uma fornecedora (artigo 3º) e de consumidores, destinatários finais do produto (artigo 2º).

DA RESCISÃO CONTRATUAL

Importante ressaltar que a posterior resolução de contrato devidamente formalizado é possível nos termos do art. 472 e seguintes do Código Civil. Isso se aplica para o caso de inadimplemento por qualquer das partes, ocorrendo de forma superveniente a formação do contrato, além de estar expressamente previsto no CDC.

Art. 475 - A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Assim, ante a inadimplência dos requeridos, torna-se imperiosa a rescisão contratual e logicamente o retorno das partes ao estado anterior, o que implica, necessariamente, no deferimento da reintegração da posse no imóvel pela promitente vendedora.

DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO

A possibilidade de rescisão contratual de contrato de compra e venda de imóvel urbano - por inadimplência - com pedido de devolução dos valores pagos encontra respaldo na lei 6766/79, alterada pela lei 13.786/18:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel (...)

No caso sub judice, no contrato foram incluídas várias cláusulas, entre elas uma que prevê a perda de 30% do valor atualizado do imóvel, com o objetivo de prefixar perdas e danos devidos em razão do inadimplemento do contrato, entre outras despesas.

Nesse sentido, no tocante à aplicação das cláusulas contratuais que estipulam os encargos a serem suportados pelo consumidor em caso de rescisão contratual (Cláusula 15ª e seguintes do contrato), como indenização por perdas e danos cumulada com cláusula penal compensatória, bem com a forma de devolução das quantias pagas pelo consumidor no transcorrer do contrato, se mostram desarrazoados.

Com efeito, ao rescindir o contrato o bem volta à posse da requerente, com certeza o negociará de novo. Assim, reputo a multa estipulada no instrumento de avença havido entre as partes abusiva e prejudicial para o consumidor, de modo que deverá a mesma incidir sobre o valor efetivamente pago por esta, por ser medida mais razoável e proporcional ao caso em comento, evitando-se assim o enriquecimento ilícito do requerente que teve o seu bem de volta.

Nesse sentido, em que pese o direito da parte requerida à devolução das parcelas pagas, deve ser descontado do valor a restituir, a título de indenização a promitente vendedora, o que ora se impõe.

Fixo o percentual 20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago, atualizado, a título de cláusula penal, sem cumulação com perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da demandante, devendo ser compensada com o valor a ser restituído aos promissários compradores e limitada a este.

Além disso, a devolução das quantias pagas deve ser feita de uma só vez e não está adstrita à forma de parcelamento regulada para a aquisição.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou à respeito, sendo proferido enunciado de súmula:

Súmula nº 543, do C. STJ: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"; - STJ.

Assim, é evidente, o direito da parte requerida, promitentes compradores, à devolução de 80% do valor das parcelas que pagou, ainda que tenha dado causa à rescisão contratual, no entanto, caso tenha sido devolvido qualquer valor à parte requerida na via administrativa, deve ser devidamente abatido.

Por sua vez, a correção monetária para a devolução dos valores terá início na data de cada pagamento efetivado e devidamente comprovado pela parte autora e os juros de mora incidirão a partir da citação válida, cujo cálculo deverá ser apresentado em cumprimento de sentença, por mero cálculo aritmético.

DAS BENFEITORIAS

Acaso existentes benfeitorias no local, que se classificam em úteis e necessárias, cuja definição está contida no art. 96 do Código Civil. Impõe-se o dever de indenização delas, de modo que as mesmas devem ser apuradas em liquidação de sentença, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes.

Reputo de boa-fé a posse dos requeridos, até o presente momento, uma vez que o pedido liminar de reintegração de posse foi negado.

Não obstante, a reintegração de posse, agora em sede de sentença, é decorrência lógica da resilição do contrato, não sendo cabível condicionar a reintegração de posse em epígrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, visto que, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto a referida indenização, exige a previa apuração do quantum em sede de liquidação.

DA TAXA DE FRUIÇÃO

Considero devida a taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, prevista contratualmente, com relação ao lote, se foi comprovada a efetiva utilização. Contudo, se após descontados os valores que o autor tem a receber, se ainda houver saldo devedor a pagar, ficará suprimido pela rescisão do contrato, retornando as partes ao "status quo", a fim de evitar efetiva abusividade e enriquecimento ilícito.

Isso porque diferente das multas/penalidades previstas contratualmente que possuem o mesmo fato gerador, qual seja a inadimplência, a taxa de fruição funciona como um aluguel devido pelo período de ocupação ou utilização do imóvel/lote, sem o adimplemento das parcelas devidas, isto é, a taxa de fruição possui natureza diversa e não se confunde com a multa, sendo possível sua cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pago pelos promissários compradores, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos;

d) CONDENAR a parte requerida a pagar taxa de ocupação (fruição) e uso do imóvel, no importe de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda corrigido monetariamente, por mês, a título de aluguel, contados da inadimplência, caso tenha havido a efetiva utilização do imóvel, não podendo, contudo, haver saldo negativo depois da devida compensação com o que tiver a receber;

e) A requerente deverá indenizar os requeridos das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), que devem ser comprovados nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79;

f) Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema.

Juíza de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

Na origem, cuidam os autos de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse com pedido liminar e perdas e danos movida por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face de
LAERCIO RODRIGUES MELO e JACIRA FERREIRA DE MEDEIROS MELO
, tendo por objeto o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel acostado com a inicial.

Alega a autora, em suma, que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e venda do imóvel situado na Rua C2, quadra 123, lote 45, do Residencial Cidade Jardim em Parauapebas/PA; que os adquirentes se comprometeram a pagar o valor do bem de forma parcelada sendo que as parcelas seriam acrescidas de juros e correção monetária anual de acordo com o IGPM/FGV.

Aduz a autora que os requeridos deixaram de quitar as parcelas do imóvel a partir do ano 2015, e mesmo após ser notificados para pagarem o débito permaneceram inertes, o que ocasionou a resolução do contrato por dissolução.

Juntaram documentos com a inicial hábeis ao processamento da ação.

Designada audiência, não houve acordo. Citados os requeridos apresentaram contestação id nr 9878828. Requereram inicialmente a gratuidade da justiça. Alegaram em preliminar de contestação a carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, alegaram a nulidade das cláusulas contratuais. Requereram, ao final, a improcedência do pedido.

Réplica à contestação apresentada.

Em seguida, houve sentença de extinção sem resolução do mérito (id nr 987830). A autora apresentou apelação que foi conhecida pelo Tribunal, com parcial provimento para anular a sentença, por consequência os autos retornaram a Juízo.

Apresentada a emenda a inicial (id nr 14176018) os requeridos foram novamente intimados a manifestar, sendo certificado nos autos a ausência de apresentação de defesa.

Sobreveio a sentença objeto do presente recurso.

Inconformada, a parte autora, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., interpôs apelação cível contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, especialmente quanto à fixação dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos aos apelados.

Aduz que a sentença recorrida determinou que os valores a serem restituídos aos apelados deveriam ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação. Sustenta que tal determinação contraria o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1002 (REsp 1.740.911/DF), o qual estabelece que, nos casos em que a rescisão contratual ocorre por culpa do adquirente, os juros de mora devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Defende que, no caso concreto, a rescisão contratual decorreu da inadimplência dos adquirentes, os quais deixaram de cumprir suas obrigações contratuais, notadamente o pagamento das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda, desde a 46ª parcela. Afirma que, diante disso, não se pode imputar à apelante qualquer mora, razão pela qual a fixação dos juros de mora deve observar o momento do trânsito em julgado.

Informa, ainda, que a sentença possui natureza constitutiva, produzindo efeitos ex nunc, isto é, a partir da sua formação definitiva, razão pela qual a nova obrigação – de restituir valores – apenas surge com o trânsito em julgado. Argumenta que, sendo a sentença constitutiva, não há inadimplemento anterior a ser considerado como termo inicial para a incidência dos juros de mora.

Requer, com base nos fundamentos expostos, a reforma da sentença de primeiro grau, para que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos passem a ser contados a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do entendimento do STJ.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO:

Reforma da sentença para determinar que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.
Condenação dos apelados ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 20% sobre o valor da condenação imposta na sentença de primeiro grau.
Intimação das futuras decisões exclusivamente na pessoa do advogado Dr. Roseval Rodrigues da Cunha Filho, OAB/GO nº 17.394 e OAB/PA nº 10.652-A.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a apelada não apresentou contrarrazões (Id 21547218).

Recebidos os autos nesta instância superior, proferi o despacho de Id 23768707no sentido de que fosse
intimada a parte apelante para que, no prazo de 30 dias, comprovasse a submissão e aprovação do projeto de desmembramento do loteamento e o respectivo registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena de inaplicabilidade da Lei nº 6.766/79.

Manifestação da parte apelante no Id 24966640.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada em face de JACIRA FERREIRA DE MEDEIROS MELO e LAERCIO RODRIGUES MELO.

A controvérsia devolvida à instância revisora, portanto, cinge-se à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos aos compradores em razão da rescisão contratual reconhecida judicialmente.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer o inadimplemento contratual dos apelados, determinou a rescisão do contrato e fixou a restituição de 80% dos valores pagos, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação. Tal determinação, contudo, conflita com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1002 (REsp 1.740.911/DF), segundo a qual "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

Embora o presente caso trate de rescisão contratual promovida pela vendedora, a culpa pela extinção do contrato é atribuída aos compradores, que deixaram de adimplir suas obrigações. Assim, a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que, inexistindo mora da vendedora, os juros de mora sobre os valores a serem devolvidos só têm incidência a partir do trânsito em julgado da sentença, por se tratar de decisão de natureza constitutiva.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os
juros
de
mora

devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença
, e não da citação, em caso de
rescisão
contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI , Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Neste sentido, destaca-se o julgamento do AgInt no AREsp 2103116/DF, publicado em 29/03/2023, no qual o STJ reiterou que "os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado no caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente comprador". Vejamos:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual decidiu, com amparo no entendimento desta Corte previsto no Tema n.º 1.002, correndo os juros de mora a partir do trânsito em julgado no caso de rescisão contratual por inadimplência do promitente comprador. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 2103116 DF 2022/0100017-4 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 29/03/2023)

Igualmente, esta Corte Estadual, por esta relatoria, reafirmou tal compreensão na Apelação Cível 8281316-22.2017.8.14.0301, publicada em 17/09/2024, ao reconhecer que "os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual por inadimplemento do comprador":

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CASO EM EXAME Ação de rescisão contratual movida por compradora de imóvel que não foi entregue no prazo pactuado, com pedido de devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, além do pagamento de lucros cessantes. A sentença de primeiro grau determinou a devolução integral dos valores pagos, condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel e negou o pedido de danos morais. Em apelação, o Tribunal manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reformou a sentença para reconhecer o dano moral, fixando-o em R$ 10.000,00. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Possibilidade de condenação em lucros cessantes em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor. 2. Fixação de danos morais pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Validade de cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em caso de rescisão. 4. Termo inicial dos juros de mora para a devolução dos valores pagos. RAZÕES DE DECIDIR 1. A condenação em lucros cessantes é devida diante da mora injustificada na entrega do imóvel, conforme art. 475 do Código Civil e art. 35 , inciso III , do Código de Defesa do Consumidor ( CDC ), sendo este um prejuízo presumido do comprador. 2. Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato 3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral, fundamentado no art. 186 do Código Civil e no art. 6º , inciso VI , do CDC , pois ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e razoável. 4. A cláusula de retenção de valores pagos foi considerada inválida ( CDC , art. 51 , inciso I ), uma vez que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei do Distrato (Lei nº 13.786 /2018), sendo inaplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543). 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI , Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020). DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e manter a condenação em lucros cessantes. Tese de julgamento: "1. A Lei nº 13.786 /2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência. 2. Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais” Aplicação dos arts. 6º , VI , 35 , III e 51 , I , do CDC ; arts. 186 e 475 do Código Civil ; e Súmula 543 do STJ”. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO . Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE , Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 8281316220178140301 22118069 JurisprudênciaAcórdãopublicado em 17/09/2024)

A interpretação sistemática do art. 475 do Código Civil, combinado com os arts. 389 e 394 do mesmo diploma legal, reforça a compreensão de que, inexistindo mora anterior, a constituição em mora se dá com a formação do novo vínculo obrigacional por decisão judicial definitiva, não havendo fundamento jurídico para a incidência antecipada de encargos moratórios.

Assim, merece reforma a sentença apenas no ponto em que fixou o termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento dominante nos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para o fim de
modificar a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, os quais deverão incidir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora

Belém, 22/10/2025